Tribunal: TJPA
Processo: 0805992-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805992-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO MATEUS MELO SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, sob fundamento de garantia da ordem pública diante de reiteração delitiva.

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e requer a revogação da preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta; e (ii) se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com fundamentação individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP e do art. 93, IX, da CF.

5. A decisão que decretou e a que posteriormente reavaliou a custódia indicaram elementos concretos extraídos dos autos, especialmente certidão de antecedentes revelando múltiplas ações penais e investigações por crimes patrimoniais da mesma natureza, evidenciando risco contemporâneo de reiteração delitiva.

6. A existência de processos criminais em curso por delitos análogos constitui fundamento idôneo para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

7. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante do histórico de reiteração, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A reiteração delitiva evidenciada por ações penais e investigações em curso por crimes da mesma natureza constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Revelam-se inadequadas medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrado risco concreto de reiteração criminosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 315 e 316, parágrafo único; CP, art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.005.542/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.09.2025; STJ, RHC 192.692/PI, Rel. p/ Ac. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FABRICIO MATEUS MELO DE SOUSA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
0804159-22.2026.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 09/03/2026, pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo sido submetido à audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, em razão de suposta reiteração delitiva.

Sustenta a impetração que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, limitando-se a referências genéricas e abstratas, sem indicação de elementos fáticos atuais capazes de demonstrar risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal. Alega que a menção à suposta habitualidade delitiva não veio acompanhada de dados objetivos, como registros de condenações ou processos em curso, configurando motivação inidônea.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada viola o disposto nos artigos 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação idônea.

Argumenta, outrossim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de vez que a custódia cautelar constitui medida extrema, a ser adotada apenas quando demonstrada a sua indispensabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

Nesses termos, requer, em sede liminar, a revogação imediata da prisão preventiva, com a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, com a declaração de nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva e a consequente revogação da custódia cautelar.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 34747987, pelo Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES, nos termos do que disciplina o §2º, do art. 112, do

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 34859074), em síntese:

“Em 09/03/2026, conforme comunicação de prisão em flagrante juntada sob Id. 170514641, o paciente FABRICIO MATEUS MELO SOUSA foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, conforme procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil de Santarém. Na mesma data, houve a juntada do auto de prisão em flagrante (Id. 170515691), bem como intimações e demais peças iniciais do procedimento (Ids. 170515692 e 170515693), além de certidão automática do sistema (Id. 170515694), evidenciando a regular comunicação da prisão à autoridade judiciária.

2. Ainda em 09/03/2026, foi proferida decisão judicial (Id. 170517161), determinando a devolução dos autos ao Juízo Plantonista, para que aprecie, como juiz natural competente, a legalidade da prisão em flagrante, bem como as medidas cabíveis.

3. Na mesma data, sem juntar procuração nos autos, o advogado de defesa protocolou pedido de liberdade provisória (Id 170527582)

4. No curso do procedimento, houve a juntada de certidão de antecedentes penais em 09/03/2026 (Id. 170586618), a qual deve ser considerada para análise da situação pessoal do paciente.

5. A Audiência de Custódia foi designada para o dia 10/03/2026 (terça-feira), às 14h30min. (id 170588000)

6. Em 11/03/2026, houve a juntada de certidão automática (Id. 170787342), certificando o regular andamento do feito, sem intercorrências processuais relevantes.

7. Em 16/03/2026, foi juntado aos autos o inquérito policial concluído (Ids. 171111644 e 171111645), consolidando os elementos informativos colhidos na fase investigativa.

8. Na mesma data, houve nova manifestação defensiva com pedido de revogação de prisão (Id. 171152684), devidamente apreciado nos autos.

9. Em 19/03/2026, foi proferida decisão judicial (Id. 171392413), dando prosseguimento regular ao feito.

10. Posteriormente, em 20/03/2026, o Ministério Público ofereceu denúncia (Id. 171607245), tendo sido o feito, na sequência, encaminhado ao juízo competente para a fase de instrução processual, conforme tramitação regular dos autos.

11. Por fim, em 23/03/2026, consta decisão recente (Id. 171654446), bem como certidão (Id. 171657518), demonstrando a continuidade regular do trâmite processual.

12. Ressalte-se que o processo segue seu curso regular 2ª Vara Criminal de Santarém/PA.”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida a exame cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva imposta a FABRICIO MATEUS MELO DE SOUSA, notadamente sob o argumento de ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, bem como à possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas.

A prisão preventiva, enquanto medida de exceção, exige a presença simultânea do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, além de motivação idônea e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal. No caso em exame, tais requisitos encontram-se suficientemente demonstrados.

No caso concreto, a decisão proferida em 10/03/2026 (ID de origem 170704791), em Audiência de Custódia pelo Juízo Plantonista da Comarca de Santarém, ao homologar o auto de prisão em flagrante e converter a custódia em preventiva, consignou expressamente que
“os elementos de informação do auto de prisão em flagrante revelam a atuação reiterada e recente do flagranteado no mesmo delito, exigindo-se a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública”,
acrescentando, ainda, a necessidade de resguardar a instrução criminal. Embora sucinta, tal motivação não se apresenta dissociada do contexto dos autos, especialmente porque, àquela altura, já havia sido juntada certidão de antecedentes penais do paciente (ID de origem 170586618), a qual integrava o acervo informativo submetido à análise judicial.

Do exame da CAC em referência, extrai-se que o réu ostenta os seguintes apontamentos criminais:

- Ação Penal 0805005-96.2021.8.14.0024 (denunciado por furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal).

- IP 0802443-28.2024.8.14.0051 (indiciado por art. 155, § 4º, I, IV, do Código Penal)

- Ação Penal 0805017-24.2024.8.14.0051 (denunciado por artigo 155, § 4º, I e IV do Código Penal Brasileiro)

- TCO 0815306-79.2025.8.14.0051 (em andamento – art. 180, §3º, do CPB)

- Ação Penal 0819825-68.2023.8.14.0051 (denunciado por artigo 155, §4º, IV do Código Penal).

- Auto Prisão em Flagrante 0801159-74.2024.8.14.0086 (155, §1º, c/c o artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro).

De todo modo, a aferição da legalidade da custódia não se esgota na leitura isolada do decreto originário. Sobreveio
decisão posterior
,
proferida recentemente, em 27/04/2026
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, nos autos da ação penal instaurada, na qual se procedeu à reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Nessa decisão, o magistrado, de forma expressa, consignou
que “a análise detida dos autos revela que o cenário fático e jurídico que fundamentou a conversão do flagrante em preventiva permanece inalterado”,
destacando, com maior densidade argumentativa, a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
.

Consoante consiga o juízo de origem, o paciente “
é figura frequente nos registros do Poder Judiciário do Estado do Pará, respondendo a múltiplos procedimentos criminais em diversas comarcas”,
circunstância que, segundo consignado, evidencia
“inclinação habitual à prática de crimes patrimoniais”.
Acrescentou, ainda, que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, por revelar risco concreto à ordem pública.

Tal fundamentação não se revela genérica ou abstrata. Ao contrário, está ancorada em elemento objetivo constante dos autos, a certidão de antecedentes, que evidencia a existência de diversas ações penais e investigações em curso em face do paciente, em sua maioria relacionadas a
crimes da mesma natureza, notadamente furtos qualificados
. Trata-se, portanto, de dado concreto que demonstra
padrão reiterado de conduta delitiva, com evidente contemporaneidade, apto a justificar a medida extrema.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “
a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.542/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025). De igual modo, entende que
“A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.”
(STJ, RHC n. 192.692/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 9/4/2025).

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não assiste razão à defesa. A decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal é expressa ao consignar que tais medidas
“revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto”,
justamente em razão do
histórico de reiteração delitiva do paciente
, que
demonstra ineficácia de medidas menos gravosas para conter sua atuação criminosa.

As demais alegações defensivas não evidenciam qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. A homologação do flagrante observou os requisitos legais, e não há notícia de excesso de prazo ou qualquer outro vício que comprometa a legalidade da custódia.

Nessa perspectiva, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGO a ordem impetrada
.

Belém/PA, 05 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026